Tribunal: STM
Processo: 7000100-65.2023.7.12.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROVA ILÍCITA. ACESSO NÃO AUTORIZADO A DISPOSITIVO MÓVEL. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE ACESSO A AUTOS DE QUEBRA DE SIGILO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército que absolveu ex-PrimeiroTenente das imputações de violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM), por quatro vezes, e associação criminosa (art. 288 do CP). A acusação baseia-se em supostas revelações de movimentações de aeronaves militares e operações policiais a indivíduos ligados ao garimpo ilegal, realizadas via redes sociais entre janeiro e maio de 2022. A sentença absolutória fundamentou-se na ilicitude das provas iniciais (capturas de tela obtidas por ex-companheira mediante acesso não autorizado ao celular) e na nulidade por cerceamento de defesa devido ao sigilo mantido sobre os autos de quebra de dados telemáticos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a licitude de provas digitais obtidas por particular mediante descoberta de senha e acesso clandestino a aparelho celular; (ii) definir se as doutrinas da "fonte independente" ou da "descoberta inevitável" são aplicáveis quando a investigação deriva integralmente do material ilícito; (iii) determinar se a manutenção do sigilo de incidente de quebra de dados após o oferecimento da denúncia configura cerceamento de defesa; e (iv) avaliar se o acervo probatório remanescente é suficiente para demonstrar a estabilidade, permanência e o número mínimo de agentes para o crime de associação criminosa, bem como a materialidade do sigilo funcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acesso a dados de aparelho celular por terceiro, sem autorização do titular ou ordem judicial, mediante ardil para descoberta de senha e em contexto clandestino, viola as garantias constitucionais da intimidade e do sigilo de comunicações, tornando a prova ilícita e inadmissível no processo penal.
4. A teoria dos frutos da árvore envenenada contamina as provas derivadas quando o material ilícito inicial é o elemento catalisador e a única causa eficiente para a abertura do inquérito e medidas cautelares subsequentes, inexistindo curso investigativo paralelo e autônomo que justifique a descoberta inevitável.
5. O cerceamento de defesa manifesta-se pela falta de acesso da defesa técnica aos autos de medida cautelar de quebra de sigilo após o esgotamento do objeto e oferecimento da denúncia, impedindo o contraditório sobre laudos periciais e dados extraídos.
6. A configuração do crime de associação criminosa exige a prova da reunião estável e permanente de três ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes, não se caracterizando pela mera existência de contatos esporádicos ou interesse em networking profissional.
7. A dúvida insuperável sobre a materialidade e autoria, advinda da exclusão de provas ilícitas e da fragilidade dos depoimentos testemunhais remanescentes, impõe a manutenção da absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. É ilícita a prova obtida por particular mediante invasão clandestina de dispositivo móvel e descoberta de senha sem consentimento do titular, contaminando as diligências subsequentes que dela dependam exclusivamente. 2. O sigilo de autos de quebra de dados deve ser levantado após o oferecimento da denúncia para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. A tipificação da associação criminosa requer prova de estabilidade, permanência e o concurso de ao menos três agentes, inexistindo o crime diante de contatos eventuais sem plano delitivo comum."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X, XII, LV e LVI; CPM, art. 326; CP, art. 288; CPPM, art. 439, "b" e "e".
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n.º 14; STJ, HC 452.992/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/10/2020; STJ, REsp 1.800.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15/06/2021.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
24/03/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000100-65.2023.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: IZANDRO DENILKLY CRUZ DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
24/03/2026, na sequência 3, disponibilizada no DE de 06/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR E NEGAR-LHE PROVIMENTO, PARA MANTER A SENTENÇA QUE
ABSOLVEU O EX-PRIMEIRO-TENENTE DO EXÉRCITO IZANDRO DENILKLY
CRUZ DA SILVA EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 326 DO CPM
(VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL), POR QUATRO VEZES, COM
FUNDAMENTO DO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM, E EM RELAÇÃO AO
DELITO PREVISTO NO ART. 288 DO CP (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA), COM
FUNDAMENTO DO ART. 439, ALÍNEA "B", DO CPPM. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL E LOURIVAL CARVALHO SILVA.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000100-65.2023.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: IZANDRO DENILKLY CRUZ DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE
SIGILO FUNCIONAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROVA ILÍCITA.
ACESSO NÃO AUTORIZADO A DISPOSITIVO MÓVEL. TEORIA DOS
FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
FALTA DE ACESSO A AUTOS DE QUEBRA DE SIGILO. ABSOLVIÇÃO
MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença
do Conselho Especial de Justiça para o Exército que absolveu ex-Primeiro-
Tenente das imputações de violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM), por
quatro vezes, e associação criminosa (art. 288 do CP). A acusação baseia-se em
supostas revelações de movimentações de aeronaves militares e operações
policiais a indivíduos ligados ao garimpo ilegal, realizadas via redes sociais
entre janeiro e maio de 2022. A sentença absolutória fundamentou-se na
ilicitude das provas iniciais (capturas de tela obtidas por ex-companheira
mediante acesso não autorizado ao celular) e na nulidade por cerceamento de
defesa devido ao sigilo mantido sobre os autos de quebra de dados telemáticos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a licitude de provas digitais
obtidas por particular mediante descoberta de senha e acesso clandestino a
aparelho celular; (ii) definir se as doutrinas da "fonte independente" ou da
"descoberta inevitável" são aplicáveis quando a investigação deriva
integralmente do material ilícito; (iii) determinar se a manutenção do sigilo de
incidente de quebra de dados após o oferecimento da denúncia configura
cerceamento de defesa; e (iv) avaliar se o acervo probatório remanescente é
suficiente para demonstrar a estabilidade, permanência e o número mínimo de
agentes para o crime de associação criminosa, bem como a materialidade do
sigilo funcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acesso a dados de aparelho celular por terceiro, sem autorização do titular
ou ordem judicial, mediante ardil para descoberta de senha e em contexto
clandestino, viola as garantias constitucionais da intimidade e do sigilo de
comunicações, tornando a prova ilícita e inadmissível no processo penal.
7000100-65.2023.7.12.0012
40001382032 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A teoria dos frutos da árvore envenenada contamina as provas derivadas
quando o material ilícito inicial é o elemento catalisador e a única causa
eficiente para a abertura do inquérito e medidas cautelares subsequentes,
inexistindo curso investigativo paralelo e autônomo que justifique a descoberta
inevitável.
5. O cerceamento de defesa manifesta-se pela falta de acesso da defesa técnica
aos autos de medida cautelar de quebra de sigilo após o esgotamento do objeto e
oferecimento da denúncia, impedindo o contraditório sobre laudos periciais e
dados extraídos.
6. A configuração do crime de associação criminosa exige a prova da reunião
estável e permanente de três ou mais pessoas com o fim específico de cometer
crimes, não se caracterizando pela mera existência de contatos esporádicos ou
interesse em networking profissional.
7. A dúvida insuperável sobre a materialidade e autoria, advinda da exclusão de
provas ilícitas e da fragilidade dos depoimentos testemunhais remanescentes,
impõe a manutenção da absolvição em observância ao princípio do in dubio pro
reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. É ilícita a prova obtida por particular mediante invasão
clandestina de dispositivo móvel e descoberta de senha sem consentimento do
titular, contaminando as diligências subsequentes que dela dependam
exclusivamente. 2. O sigilo de autos de quebra de dados deve ser levantado
após o oferecimento da denúncia para garantir o exercício do contraditório e da
ampla defesa. 3. A tipificação da associação criminosa requer prova de
estabilidade, permanência e o concurso de ao menos três agentes, inexistindo o
crime diante de contatos eventuais sem plano delitivo comum."
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X, XII, LV e LVI; CPM, art.
326; CP, art. 288; CPPM, art. 439, "b" e "e".
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n.º 14; STJ, HC
452.992/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/10/2020; STJ, REsp
1.800.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15/06/2021.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
7000100-65.2023.7.12.0012
40001382032 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar
e em negar-lhe provimento para manter a Sentença que absolveu o ex-Primeiro-Tenente do
Exército Izandro Denilkly Cruz da Silva em relação ao delito previsto no art. 326 do CPM
(violação de sigilo funcional), por quatro vezes, com fundamento do art. 439, "e", do CPPM,
e em relação ao delito previsto no art. 288 do CP (associação criminosa), com fundamento do
art. 439, "b", do CPPM.
Brasília, 24 de março de 2026.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: A ação começou porque o Ministério Público Militar
acusou um ex-Primeiro-Tenente do Exército de vazar informações sigilosas sobre voos de
aeronaves militares e operações da Polícia Federal para pessoas ligadas ao garimpo ilegal em
Roraima, por meio de mensagens no Instagram. Ele também foi acusado de participar de uma
associação criminosa com esses garimpeiros.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: O Conselho Especial de Justiça (juízes
que analisaram o caso primeiro) decidiu absolver o militar. Eles entenderam que as provas
principais (prints de conversas) eram ilegais porque foram obtidas pela ex-namorada do
militar, que invadiu o celular sem autorização. Além disso, decidiram que houve erro no
processo porque a defesa não teve acesso a documentos importantes da investigação.
O que motivou o recurso: O Ministério Público Militar não concordou com a
absolvição e recorreu ao Superior Tribunal Militar. Argumentou que as provas eram válidas
porque a ex-namorada teria acesso permitido ao aparelho e que, mesmo sem os prints, a
polícia chegaria às mesmas provas de qualquer jeito. Também afirmou que havia provas
suficientes para condenar o militar pelos crimes.
Qual foi a principal discussão no Recurso: O tribunal precisou decidir se as
provas obtidas pela ex-namorada, ao descobrir a senha e mexer no celular do militar sem a
permissão dele, eram válidas ou se violavam o direito à privacidade. Também discutiu se a
falta de acesso da defesa aos dados da quebra de sigilo prejudicou o direito de defesa e se,
retirando as provas ilegais, ainda restaria algo para condenar o acusado.
O que o Ministro Relator (quem analisa o recurso) decidiu: O Ministro Relator,
Artur Vidigal de Oliveira, decidiu manter a absolvição. Ele explicou que ninguém pode
invadir o celular de outra pessoa para colher provas, mesmo que seja um particular, pois isso
fere a Constituição. O Ministro também confirmou que a defesa precisa ver todas as provas
do processo para poder se defender corretamente e que, sem as mensagens do celular, não
havia provas seguras de que o militar cometeu crimes.
7000100-65.2023.7.12.0012
40001382032 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Resultado final do Recurso: A unanimidade dos Ministros concordou com o
voto do Ministro Relator, negando o pedido do Ministério Público Militar e mantendo o ex-
militar absolvido de todas as acusações. Este processo foi julgado em:
Brasília, 24 de março de 2026.
RELATÓRIO
O Ministério Público Militar interpõe recurso de apelação contra a sentença
proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM) que, nos autos da ação penal militar n.º 7000100-
65.2023.7.12.0012/AM, por unanimidade, julgou improcedente a denúncia para absolver o
ex-Primeiro-Tenente do Exército Izandro Denilkly Cruz da Silva em relação ao delito
previsto no art. 326 do Código Penal Militar – CPM (violação de sigilo funcional), por quatro
vezes, com fundamento do art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e em
relação ao delito previsto no art. 288 do Código Penal – CP (associação criminosa), com
fundamento do art. 439, “b”, do CPPM (processo 7000100-65.2023.7.12.0012/AM, evento
267, SENT1).
Consta na denúncia que, entre janeiro e maio de 2022, o então Segundo-
Tenente Izandro Denilkly Cruz da Silva, na função de Subcomandante do 4º Pelotão Especial
de Fronteira (PEF), teria revelado fatos de que teve ciência em razão do cargo a indivíduos
envolvidos com garimpo ilegal em Roraima, identificados como Douglas Merton e Pablo
Ramon, por meio do Instagram. As condutas específicas apontadas foram:
- em 2/5/2022, por volta das 18h, o acusado alertou Douglas sobre o pouso
iminente de uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) com mais de 2.000
litros de combustível, expressando suspeita sobre a movimentação;
- na mesma data e hora aproximada, informou a Douglas sobre a presença de
três helicópteros na área, referindo-se a eles pelo codinome “burut”, como são
conhecidos os helicópteros entre os Yanomamis e os pilotos da região;
- em data imprecisa entre janeiro e maio de 2022, revelou a Pablo que a Polícia
Federal (PF) estava realizando uma operação na região e apreendendo
helicópteros;
- em 21/5/2022, por volta das 22h, após a instauração do Inquérito Policial
Militar (IPM) nº 7000183-18.2022.7.12.0012, avisou Pablo Ramon que este
seria investigado, aconselhando-o a apagar sua conta no Instagram.
Em razão desses supostos fatos, o militar foi denunciado como incurso nos
delitos previstos no art. 326 (violação de sigilo funcional), por quatro vezes, c/c o art. 80,
ambos do CPM, e no art. 288 do CP (associação criminosa) (processo 7000100-
65.2023.7.12.0012/AM, evento 1, INIC1).
Recebida a denúncia em 19/5/2023 (processo 7000100-65.2023.7.12.0012/AM,
evento 1, RECDEN2), o feito tramitou regularmente.
7000100-65.2023.7.12.0012
40001382032 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A
sentença
foi
disponibilizada
em
14/5/2025
(processo
7000100-
65.2023.7.12.0012/AM, evento 267, SENT1). Devidamente intimado, o MPM interpôs
tempestivo recurso de apelação.
Em suas razões de apelação, o Ministério Público Militar alega a ausência de
ilicitude das provas que instruíram o Inquérito Policial Militar (IPM) – capturas de tela
obtidas pela ex-companheira do acusado –, sustentando que ela possuía acesso regular e lícito
ao celular e que, juntamente com ele, gerenciava um dos perfis do Instagram utilizado pelo
acusado em sua suposta empreitada criminosa. Ademais, defende a tipicidade da conduta de
associação criminosa, alegando que o conjunto probatório demonstra uma atuação conjunta,
sólida e duradoura entre o acusado e os pilotos, com o objetivo de vazar informações
sigilosas, o que, de acordo com o órgão ministerial, é evidenciado pela troca de diversas
mensagens ao longo do tempo e pelo interesse do acusado na aviação de garimpo ilegal.
Por fim, o Ministério Público Militar sustenta a existência de robusto acervo
probatório para a condenação do acusado em relação ao delito de violação de sigilo
funcional. Assim, pugna pela reforma da sentença para condenar o ex-Primeiro-Tenente do
Exército Izandro Denilkly Cruz da Silva como incurso no art. 326 (violação de sigilo
funcional), por quatro vezes, c/c o art. 80, ambos do CPM, e no art. 288 do CP (associação
criminosa) (processo 7000100-65.2023.7.12.0012/AM, evento 272, RAZAPELCRIM1).
Em contrarrazões, a defesa pleiteia a manutenção da sentença absolutória.
Nesse sentido, aduz a ilicitude das provas que originaram e instruíram o inquérito policial
militar (IPM). Ademais, ratifica a nulidade absoluta do pedido de quebra de sigilo (PQS) n.º
7000130-37.2022.7.12.0012, tendo em vista a falta de acesso da defesa aos respectivos autos.
No mérito, a defesa alega a atipicidade da conduta de associação criminosa,
haja vista a insuficiência das provas testemunhais para demonstrar o ânimo associativo, a
estabilidade e a permanência do vínculo entre o acusado e os supostos pilotos. Quanto à
violação de sigilo funcional, a defesa enfatiza que as informações supostamente reveladas
não possuíam caráter sigiloso, sendo de conhecimento amplo no ambiente militar e até
mesmo civil, e que as operações da Polícia Federal mencionadas pela acusação ocorreram em
período distinto do imputado na denúncia (processo 7000100-65.2023.7.12.0012/AM, evento
286, CONTRAZAP1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Samuel Pereira, opina pelo conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, pelo seu
não provimento, mantendo-se a sentença absolutória por seus próprios fundamentos, tendo
em vista a ausência de provas suficientes para a condenação (processo 7000100-
65.2023.7.12.0012/STM, evento 9, PARECER1).
É o relatório.
VOTO
Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
7000100-65.2023.7.12.0012
40001382032 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar interpõe recurso de apelação contra a sentença
proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM) que, nos autos da ação penal militar n.º 7000100-
65.2023.7.12.0012/AM, por unanimidade, julgou improcedente a denúncia para absolver o
ex-Primeiro-Tenente do Exército Izandro Denilkly Cruz da Silva em relação ao delito
previsto no art. 326 do Código Penal Militar – CPM (violação de sigilo funcional), por quatro
vezes, com fundamento do art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e em
relação ao delito previsto no art. 288 do Código Penal – CP (associação criminosa), com
fundamento do art. 439, “b”, do CPPM (processo 7000100-65.2023.7.12.0012/AM, evento
267, SENT1).
Em suas razões de apelação, o MPM sustenta a licitude dos prints iniciais
realizados pela ex-companheira do acusado. Nesse sentido, baseando-se nas teorias da "fonte
independente" e da "descoberta inevitável", alega que o acesso compartilhado ao perfil
“Maximus Skyline” (do cachorro do casal) seria uma fonte lícita que inevitavelmente levaria
ao mesmo arcabouço probatório. Defende, ainda, a tipicidade da conduta de associação
criminosa, sustentando que o vínculo entre o acusado e os pilotos foi sólido e permanente.
Ademais, reafirma o farto acervo probatório para a condenação por violação de
sigilo funcional, citando, dentre outros documentos: i) o Laudo de Perícia Criminal Federal
(Informática) n.º 353/2022-SETEC/SR/PF/RR (processo 7000183-18.2022.7.12.0012/AM,
evento 1, INQ4), elaborado após a judicialmente autorizada apreensão do celular do acusado
(processo 7000130-37.2022.7.12.0012/AM, evento 14, DECMONO1); ii) o DIEx n.º 531-4º
PEF/CiaEspFron/CMDO FRON RORAIMA/7º BIS, de 19/5/2022, em que o Comandante
do 4º Pelotão Especial de Fronteira informa ter tomado conhecimento da prática de violência
física pelo acusado contra sua então companheira e das conversas travadas entre ele e os
pilotes Douglas e Pablo (processo 7000183-18.2022.7.12.0012/AM, evento 1, INQ2, fl. 8);
iii) a quebra judicial dos dados do Instagram contidos no PQS n.º 7000130-
37.2022.7.12.0012
(em
especial
aqueles
detalhados
no
processo
7000130-
37.2022.7.12.0012/AM, evento 111, COTA1, fls. 4/13); (iv) depoimentos judiciais das
testemunhas Érica Gomes Lima, civil (processo 7000100-65.2023.7.12.0012/AM, evento 91,
VIDEO1 a evento 91, VIDEO7) e Alberto Koji Tanaka, Primeiro-Tenente (processo
7000100-65.2023.7.12.0012/AM, evento 91, VIDEO8 a evento 91, VIDEO11); (v) Ofício n.º
76/AAJ/7553, do Comandante da Base Aérea de Boa Vista, que confirmou a ocorrência de
transporte de 1.760 kg de combustível no Estado de Roraima, no dia 2/5/2022, além de
gêneros alimentícios (processo 7000100-65.2023.7.12.0012/AM, evento 188, OFIC3, fls.
1/2).
2. Razões de decidir
Cumpre destacar que a denúncia baseou-se primariamente em prints de tela e
em informações obtidas pela ex-companheira do acusado, a civil Érica Gomes Lima, que,
posteriormente, levaram à instauração de inquérito policial militar (IPM n.º 7000183-
18.2022.7.12.0012) e a um pedido de quebra de sigilo (PQS n.º 7000130-37.2022.7.12.0012),
culminando na apreensão e na perícia do aparelho celular do acusado.
7000100-65.2023.7.12.0012
40001382032 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante, a sentença declarou a nulidade dessas provas, o que conduziu à
absolvição do acusado por insuficiência de provas. Sendo assim, o cerne da insurgência
ministerial, em sua pretensão acusatória, reside na tentativa de resgatar a validade desses
elementos de convicção, pleito que passo a analisar.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, LVI, é categórica ao estabelecer que
“são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”. Essa regra
constitucional, basilar em um Estado Democrático de Direito, busca proteger uma gama de
garantias fundamentais individuais, dentre as quais se destacam a intimidade (inciso X), a
vida privada (inciso X) e o sigilo de dados telemáticos e de comunicações (inciso XII). A
inadmissibilidade da prova ilícita não é um mero formalismo processual, mas uma
manifestação inequívoca da prevalência dos direitos e garantias individuais sobre o interesse
punitivo estatal, impedindo que o Estado se beneficie de suas próprias violações ou das
violações perpetradas por terceiros.
No caso em tela, a testemunha Érica Gomes Lima, ex-companheira do ex-
Primeiro-Tenente Izandro Denilkly Cruz da Silva, confirmou em Juízo ter obtido as
informações mediante ardil e acesso não autorizado ao celular do acusado. Suas declarações
são explícitas e reveladoras do caráter clandestino de sua ação.
De fato, ela afirmou que o celular do acusado era acessado mediante senha, mas
que ela, depoente, não sabia qual era essa senha. Disse que, na tentativa de apresentar provas
concretas dos fatos criminosos que havia relatado a superior hierárquico do acusado,
conseguiu descobrir a senha após alguns dias observando o acusado digitá-la. Relatou que, de
posse da senha, realizou os prints do celular dele durante a madrugada, de modo escondido
(processo 7000100-65.2023.7.12.0012/AM, evento 91, VIDEO3).
Esse depoimento testemunhal não deixa margem para dúvidas quanto à violação
do sigilo de dados do acusado (art. 5º, XII, da Constituição Federal), uma vez que o acesso ao
aparelho não era lícito, autorizado, tampouco consentido, mas, sim, obtido por meio de
subterfúgio e de forma clandestina, invadindo a esfera privada do indivíduo.
Ressalte-se que os argumentos do MPM de que o próprio acusado teria
afirmado que a referida testemunha tinha acesso ao seu celular (processo 7000100-
65.2023.7.12.0012/AM, evento 122, VIDEO5), ou de que ambos tinham acesso ao perfil
"Maximus Skyline" no Instagram, não possui o condão de afastar a ilicitude da prova. Tal
acesso genérico, mesmo que eventualmente concedido para finalidades cotidianas ou de
compartilhamento comum de um perfil de redes sociais (como postar fotos do cachorro,
conforme detalhado nos autos), não se confunde com a autorização específica e
contemporânea para vasculhar as comunicações privadas do titular de forma sorrateira e com
o intuito de colher elementos incriminadores.
Ademais, essas falas do acusado aparecem em um contexto em que ele
claramente tenta se esquivar da autoria das mensagens que aparecem nos prints, sugerindo
que ela fosse atribuída à sua então companheira. Ou seja, nesse momento de apuração da
autoria dos fatos, lhe era bastante conveniente que outra pessoa também tivesse acesso a seu
aparelho celular, fato que não encontra guarida em nenhum outro elemento dos autos.
7000100-65.2023.7.12.0012
40001382032 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, a clandestinidade e o ardil, admitidos pela própria testemunha ao descrever
como obteve a senha e os prints ("escondido mesmo"), maculam irremediavelmente a prova,
tornando-a ilícita por violação direta das garantias fundamentais da intimidade, da vida
privada e do sigilo de dados.
Ressalte-se que o fato de a invasão ter sido realizada por um particular não
mitiga a ilicitude da prova, especialmente quando tal prova é utilizada pela máquina estatal
em processo criminal, pois a proteção constitucional se estende contra qualquer forma de
obtenção ilícita de prova a ser usada pelo Estado. Ora, o processo penal deve ser pautado pela
legalidade estrita na obtenção das provas, repudiando quaisquer atalhos que comprometam a
higidez do material probatório.
Não se ignora que o MPM, em suas razões de apelação, tentou salvar a cadeia
probatória alegando a aplicação das doutrinas da “fonte independente” ou da “descoberta
inevitável”, com base no argumento de que a ex-companheira do acusado tinha acesso lícito
ao perfil do Instagram "Maximus Skyline" (o perfil do cachorro de ambos, que também era
usado pelo acusado para se comunicar com o piloto Pablo Ramon). Ocorre que a aplicação
dessas doutrinas, importadas do direito norte-americano, exige que a fonte secundária de
prova seja realmente autônoma e desvinculada da prova ilícita inicial, ou que o curso das
investigações (sem o vício) levaria inevitavelmente à descoberta do mesmo material.
No caso concreto, os prints obtidos sorrateiramente foram o elemento
catalisador e a única causa eficiente para a abertura do IPM e, subsequentemente, para a
solicitação do pedido de quebra de sigilo (PQS). Sem a apresentação desses prints iniciais,
obtidos mediante a invasão da privacidade do ex-Primeiro-Tenente Izandro Denilkly Cruz da
Silva, não haveria justa causa ou sequer indícios mínimos para iniciar a persecução penal.
A doutrina da “fonte independente” exige a demonstração de que a prova foi
descoberta por uma via totalmente distinta e anterior à prova ilícita, o que inexiste no
presente feito. Destaque-se que o argumento do MPM de que "as regulares diligências
policiais e ministeriais levariam, de forma inevitável, a investigação ao mesmo acervo
probatório e ao acesso integral ao conteúdo do celular do acusado" (processo 7000100-
65.2023.7.12.0012/AM, evento 272, RAZAPELCRIM1, fl. 9) apenas reforça o argumento
aqui exposto, pois tais diligências sequer teriam existido sem o vício inicial.
A suposição de que o acesso lícito ao perfil "Maximus Skyline" (que, conforme
já explanado, não legitima a conduta clandestina da testemunha para fins penais) seria, por si
só, suficiente para motivar a quebra de sigilo e todas as diligências subsequentes –
independentemente da invasão inicial do celular – configura um raciocínio hipotético frágil e
contrafático. A doutrina da “descoberta inevitável” não se baseia em meras conjecturas ou na
possibilidade remota de obtenção do mesmo resultado, mas, sim, em um juízo de alta
probabilidade, demonstrando que a investigação seguia um curso paralelo e autônomo, o que
não se verificou. O que se observa, todavia, é que todo o procedimento partiu do vício inicial,
não havendo curso diverso e independente da investigação que, por si só, levaria ao mesmo
resultado probatório.
Assim, o afastamento das provas originadas da invasão do celular é a única
medida que honra o mandamento constitucional do art. 5º, LVI, sendo, portanto, imperiosa a
confirmação da decisão de primeira instância que acolheu a preliminar de nulidade dos prints
7000100-65.2023.7.12.0012
40001382032 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que deram causa à instauração do IPM.
Melhor sorte não assiste à acusação quando refuta a nulidade das provas
derivadas do pedido de quebra de sigilo n.º 7000130-37.2022.7.12.0012. Afinal, o que se
observa é que os autos desse PQS permaneceram em sigilo mesmo após o arquivamento
desse procedimento – quando já havia o esgotamento de seu objeto – e mesmo após o
oferecimento da denúncia. Impediu-se, assim, o acesso e a manifestação da defesa sobre
material probatório crucial para a acusação, qual seja: o Laudo de Perícia Criminal Federal
(Informática) nº 353/2022-SETEC/SR/PF/RR, elaborado após a judicialmente autorizada
apreensão do celular do ex-Primeiro-Tenente Izandro Denilkly Cruz da Silva.
Como se sabe, o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da
Constituição Federal) é pilar do devido processo legal e garante à defesa o acesso a todos os
elementos de prova utilizados para fundamentar a acusação, especialmente após a conclusão
do caráter sigiloso da medida cautelar, quando não há mais risco à investigação.
No presente caso, a restrição imposta à defesa inviabilizou a impugnação
técnica do laudo pericial, a formulação de quesitos complementares, a indicação de assistente
técnico e a análise de todos os dados extraídos, configurando um vício insanável e um
prejuízo inequívoco à defesa do apelado.
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos
elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por
órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de
defesa.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à essencialidade do
acesso da defesa aos elementos de prova. Nesse sentido, cumpre observar o que afirma a
Súmula Vinculante n.º 14 do Supremo Tribunal Federal (STF): "é direito do defensor, no
interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em
procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária,
digam respeito ao exercício do direito de defesa".
Na mesma linha segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
EXTORSÃO.
DILIGÊNCIAS
INVESTIGATÓRIAS. AÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO DE ACESSO À ÍNTEGRA DOS
ELEMENTOS
DE
INFORMAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Hipótese em que o Ministério Público fez juntar os
documentos e elementos de informação que subsidiaram a acusação, com amplo e irrestrito
acesso à Defesa, razão pela qual não há falar em nulidade da decisão de recebimento da
denúncia, mesmo porque lastreada em vasto acervo documental, além do reclamado pelos
Causídicos. 2. Todos os elementos de informação coligidos na investigação, notadamente
aqueles produzidos mediante quebra de sigilo bancário, fiscal, de dados telemático e de
comunicações, devem estar à disposição não só do órgão acusador, mas também à Defesa. 3.
Se é verdade que o Ministério Público, no exercício do ônus acusatório, tem a liberdade de,
ao oferecer a denúncia, escolher livremente os elementos de informação que entender
pertinentes à demonstração da justa causa, também é verdade que a Defesa, por paridade de
armas, deve ter acesso, caso manifeste interesse, durante a instrução criminal, à
integralidade do mesmo acervo informativo para exercer seu inarredável direito ao
contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e STF. 4. Habeas corpus parcialmente
concedido para, em relação ao ora Paciente, anular os atos de instrução da Ação Penal n.
7000100-65.2023.7.12.0012
40001382032 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

0012601-70.2017.8.26.0510 e, por conseguinte, a superveniente sentença prolatada em seu
desfavor, para que sejam renovados, em estrita observância ao direito de ampla defesa e
contraditório. (HC n. 452.992/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
13/10/2020, DJe de 23/10/2020.) [Grifos nossos.]
RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE DROGAS (ART. 14 DA LEI N.º 6.368/76). QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO.
TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DESNECESSÁRIA, DESDE QUE ASSEGURADO À DEFESA
ACESSO À INTEGRALIDADE DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS. PRECEDENTES.
ACESSO DA DEFESA À ÍNTEGRA DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A MEDIDA
EXTREMA. IMPRESCINDÍVEL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
OCORRÊNCIA. PREJUÍZO. DIÁLOGOS CAPTADOS. UTILIZAÇÃO. FUNDAMENTO.
CONDENAÇÃO. PROCESSO ANULADO. DEMAIS TESES RECURSAIS PREJUDICADAS.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça está fixada no sentido de que, conquanto seja dispensável a transcrição integral dos
diálogos interceptados, deve ser assegurado à Defesa o acesso à mídia que contém a gravação
da integralidade daqueles. 2. O provimento judicial que autoriza a interceptação telefônica
deve conter todos os requisitos legais necessários ao deferimento da medida extrema,
especialmente no que diz respeito à justa causa para a providência e ao fato de ser
imprescindível a quebra do sigilo por não existir outro meio apto à obtenção da prova
almejada. 3. Na hipótese dos autos, a partir da leitura do que expressamente consta dos
acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deixou de ser
franqueada à Defesa o acesso às mídias que registram o conteúdo total dos diálogos
interceptados. Igualmente, não foi acostada aos autos a íntegra da decisão que autorizou a
quebra do sigilo telefônico, impedindo que se pudesse, em tese, questionar a legalidade e
adequação dos motivos que conduziram ao deferimento da medida extrema. 4. A juntada aos
autos tão-somente da representação formulada pela autoridade policial e dos ofícios
encaminhados pelo Juízo deferindo a produção da prova não é suficiente para assegurar o
exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Para que isso seja viabilizado, é
imprescindível que o Acusado tenha acesso aos pedidos de quebra formulados pela autoridade
policial ou pelo Ministério Público, bem assim das decisões judiciais que determinaram as
medidas. 5. O Acusado, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, tem o
direito de conhecer as razões pelas quais se pediu a interceptação telefônica cujo conteúdo
obtido está sendo utilizado como prova contra si, bem como ter ciência dos fundamentos que
levaram à sua decretação, pois sem o acesso a tais documentos e informações não há como
aferir a regularidade da prova. 6. Embora não seja necessária a transcrição integral dos
diálogos, é necessário, também sob pena de afronta aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, que seja possibilitado ao Réu acesso aos meios digitais em que se encontra
registrada a integralidade das conversas interceptadas. 7. Na hipótese, é inarredável a
conclusão de que tal proceder representou prejuízo à Defesa, porquanto, a toda evidência, o
conteúdo das interceptações telefônicas foi imprescindível para amparar a condenação do ora
Recorrente. 8. Anulado o processo, desde a fase de alegações finais. Prejudicada a análise das
demais teses recursais. 9. Recurso especial conhecido e provido, a fim de anular o processo,
desde a fase de alegações finais, com a recomendação de que as instâncias ordinárias
examinem a possibilidade de estar extinta a punibilidade do Recorrente, pela prescrição da
pretensão punitiva. (REsp n. 1.800.516/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 15/6/2021, DJe de 25/6/2021.)
A quebra de sigilo de dados telemáticos é medida invasiva e excepcional, cuja
produção deve ser cercada de garantias, sob pena de nulidade. A não disponibilização integral
dos autos do PQS à defesa, em momento oportuno para o exercício do contraditório, implica
violação ao devido processo legal, gerando nulidade absoluta dos atos subsequentes e da
prova ali produzida, que, portanto, não pode ser utilizada para fundamentar qualquer decreto
condenatório.
7000100-65.2023.7.12.0012
40001382032 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, andou bem a sentença ao afastar do conjunto probatório tanto o material
fático inicial (os prints) quanto o material técnico subsequente (o laudo do PQS), por
nulidades e ilicitudes que se complementam, mas que, isoladamente, já seriam suficientes
para sua ineficácia.
Cumpre-nos, então, verificar se o remanescente probatório é capaz de sustentar,
isoladamente, as condenações ora pleiteadas pelo MPM.
Quanto ao crime de associação criminosa imputado ao ex-Primeiro-
Tenente Izandro Denilkly Cruz da Silva, cumpre observar sua previsão no art. 288, caput, do
Código Penal:
Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
Trata-se de crime de natureza comum cuja tipificação como crime militar se
daria pela combinação com o art. 9º, II, do CPM. Exige elementos típicos rigorosos e
cumulativos para sua configuração, quais sejam, a associação de três ou mais pessoas com a
finalidade específica de cometer crimes, caracterizada pela estabilidade e permanência. Não
basta o concurso eventual de agentes, a mera convergência de vontades para a prática de
crimes isolados ou a simples existência de contatos esporádicos. Exige-se uma organização
criminosa com animus associativo voltado à reiteração delitiva e à divisão de tarefas, com
duração no tempo.
No presente caso, a principal testemunha de acusação, a civil Érica Gomes
Lima, ao ser questionada especificamente sobre o vínculo entre os supostos coautores
Douglas e Pablo, afirmou de maneira contundente: "eu não sei se o Douglas e o Pablo se
conheciam, mas eu sei que eles eram de um grupo em comum porque o Izandro foi
conhecendo eles seguindo uma pessoa; conhecia uma pessoa aqui, aí era apresentado para
outra. Então era mesmo, assim, uma bolha, e aí eles trocavam informações" (processo
7000100-65.2023.7.12.0012/AM, evento 91, VIDEO1).
Tal depoimento é o único que faz referência à existência de associação
criminosa. Ademais, ele revela meramente a existência de contatos sociais ou profissionais
isolados do acusado com indivíduos que supostamente eram pilotos ligados ao garimpo
ilegal. Possivelmente esses contatos eram motivados por um interesse pessoal do acusado em
ingressar na aviação civil de garimpo, o que lhe demandaria construir uma rede de contatos
(networking), conforme afirmado pela testemunha em outras passagens de seu depoimento.
Contudo, a narrativa da testemunha, ou qualquer outro elemento dos autos, não
comprovam de forma alguma a existência de um vínculo estável e permanente, tampouco a
reunião de três ou mais agentes em um propósito comum e organizado para a prática reiterada
de crimes. Não há nenhum indício de hierarquia, de divisão de tarefas ou de um plano
delitivo conjunto e duradouro entre o acusado, Douglas e Pablo. Tampouco há comprovação
de que Douglas e Pablo se conheciam, o que põe em xeque a elementar que exige a
associação de “3 ou mais pessoas”.
7000100-65.2023.7.12.0012
40001382032 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tudo isso torna patente a ausência de pressupostos essenciais para a
configuração do tipo penal previsto no art. 288 do Código Penal, tornando a conduta carente
de tipicidade. Por conseguinte, faz-se imperiosa a manutenção da absolvição do acusado
quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do CP), com o fundamento no art. 439,
“b”, do CPPM.
Passemos, então, a analisar o segundo delito que a acusação atribui ao acusado:
o crime de violação de sigilo funcional, assim previsto no art. 326, caput, do CPM:
Art. 326. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo ou função e que deva permanecer
em segredo, ou facilitar-lhe a revelação, em prejuízo da administração militar:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Para sua configuração, esse tipo penal exige, essencialmente, que o fato
revelado possua caráter sigiloso, ou seja, que seja uma informação que deva, por sua natureza
ou determinação legal/regulamentar, permanecer em segredo. Além disso, requer que a sua
divulgação gere prejuízo à administração militar. A ausência de qualquer um desses
elementos descaracteriza o delito.
No presente caso, a denúncia sustentou quatro episódios de suposto vazamento
de informações. Ocorre que, diante da nulidade tanto dos prints tirados do celular do acusado
quanto do laudo pericial realizado após a apreensão de seu celular, o único elemento de prova
a indicar a ocorrência dessas revelações é o depoimento da testemunha Érica Gomes Lima
(processo 7000100-65.2023.7.12.0012/AM, evento 91, VIDEO1), o que já torna o acervo
probatório muito frágil para sustentar uma condenação.
E, ainda que assim não fosse, cumpre observar outras fragilidades da pretensão
acusatória. Nesse intento, passo a analisar cada um dos quatro fatos imputados ao ex-
Primeiro-Tenente Izandro Denilkly Cruz da Silva.
O primeiro deles se refere ao suposto alerta dado por ele a Douglas Merton, em
2/5/2022, a respeito do pouso de uma aeronave da FAB carregada com combustível.
O MPM buscou corroborar esse episódio com o Ofício n.º 76/AAJ/7553, em
que o Comandante da Base Aérea de Boa Vista confirma que, em 2/5/2022, houve o
transporte de 1.760 kg de combustível naquela localidade (processo 7000100-
65.2023.7.12.0012/AM, evento 188, OFIC3, fls. 1/2). Não obstante essa confirmação, há de
se ressaltar que a questão crucial para a subsunção da conduta ao art. 326 do CPM é o caráter
sigiloso da informação repassada pelo acusado.
Porém, a prova testemunhal produzida em juízo, incluindo depoimentos dos
próprios militares do 4º Pelotão Especial de Fronteira, desconstituiu de forma categórica o
caráter sigiloso dessa informação.
A testemunha ex-Soldado Klinger Araújo Santos disse que, quando chegava ou
estava para chegar algum avião, todos na OM tomavam conhecimento, inclusive civis que lá
frequentavam (processo 7000100-65.2023.7.12.0012/AM, evento 122, VIDEO1).
7000100-65.2023.7.12.0012
40001382032 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha Primeiro-Tenente Alberto Koji Tanaka, comandante da OM,
diferenciou as aeronaves de suporte logístico das aeronaves de operações, afirmando que as
informações sobre as primeiras eram amplamente divulgadas entre militares e dependentes,
de modo a permitir um planejamento por parte das famílias (processo 7000100-
65.2023.7.12.0012/AM, evento 91, VIDEO2).
Da mesma forma, a testemunha ex-Soldado Brunno Farias de Vasconcelos, ao
ser questionado sobre se a chegada de aeronave com combustível era algo sigiloso, disse que
se tratava de uma informação circular, da qual todo mundo sabia (processo 7000100-
65.2023.7.12.0012/AM, evento 122, VIDEO4).
Portanto, se a informação sobre o pouso de aeronave com combustível,
destinada ao suporte logístico da própria unidade, era de conhecimento "circular" e geral, a
ponto de alcançar civis e ser objeto de comunicação interna para planejamento, tal fato não
preenche o requisito fundamental de que a informação "deva permanecer em segredo".
A revelação de um fato que já é de domínio público ou amplamente circulante
no ambiente não pode configurar a violação de sigilo funcional, pois o bem jurídico tutelado
(a lealdade e a eficiência da administração militar mediante a proteção de seus segredos) não
foi atingido ou sequer ameaçado em sua essência. A conduta, neste particular, é
manifestamente atípica.
O segundo e o terceiro fatos imputados ao acusado se referem a supostas
operações policiais na localidade. Em 2/5/2022, acusado teria informado a Douglas sobre a
existência de três helicópteros de órgãos de polícia na região e, entre janeiro e maio de 2022,
teria revelado a Pablo uma operação da Polícia Federal em que estariam sendo apreendidos
helicópteros.
Porém, ainda que a intenção da denúncia fosse imputar a revelação de
informações sobre operações policiais sensíveis, a investigação posterior, requerida pelo
próprio MPM, desmentiu a premissa fática da acusação.
De fato, em resposta às diligências, o Chefe do Estado-Maior da 1ª Brigada de
Infantaria de Selva informou, de forma cristalina, que "não desenvolveu operações contra o
garimpo ilegal com os militares do 4º Pelotão Especial de Fronteira (4º PEF), no período de
dezembro de 2021 a 13 de junho de 2022, bem como não houve qualquer participação do 2º
Tenente Izandro Denilkly Cruz da Silva" (processo 7000100-65.2023.7.12.0012/AM, evento
144, RESPOSTA2).
De igual modo, a Polícia Federal informou que suas operações de combate ao
garimpo ilegal na TIY (Terra Indígena Yanomami) ocorreram entre 4/12/2021 e 7/12/2021,
período anterior ao apontado na denúncia para este vazamento (janeiro a maio de 2022).
Consignou, ainda, que "não nos recordamos da participação de nenhum militar chamado
Izandro Denilkly Cruz da Silva" (processo 7000100-65.2023.7.12.0012/AM, evento 143,
RESPOSTA2). E a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) também confirmou a
ausência de operações contra o garimpo ilegal com participação do Exército na área do 4º
Pelotão Especial de Fronteira no período em questão (processo
7000100-
65.2023.7.12.0012/AM, evento 171, OFIC2).
7000100-65.2023.7.12.0012
40001382032 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalte-se que, embora o depoimento do Primeiro-Tenente Alberto Koji
Tanaka aponte que, as informações sobre aeronaves de operações eram restritas ao "grupo de
comando ali do PEF" (processo 7000100-65.2023.7.12.0012/AM, evento 91, VIDEO2), não
houve comprovação de que tais operações de fato ocorreram no período imputado ao
acusado. Tanto é assim que a testemunha ex-Soldado Brunno Farias de Vasconcelos, ao ser
questionado, disse que não houve qualquer operação de repressão ao garimpo entre janeiro e
maio de 2022 (processo 7000100-65.2023.7.12.0012/AM, evento 122, VIDEO4).
Ora, a ausência de comprovação de que as operações citadas estavam ocorrendo
no momento da alegada revelação e a negativa expressa das instituições competentes sobre
sua realização no período ou sobre a participação do acusado, enfraquece drasticamente a tese
de que ele detinha, em razão do cargo, informação sigilosa a ser revelada, transformando o
suposto vazamento em mera especulação, informação inverídica ou, no máximo, informação
inexata, inservível para tipificar o delito previsto no art. 326 do CPM.
Um fato inexistente ou inverídico não pode ser considerado um segredo a ser
revelado nos termos do tipo penal, sob pena de se distorcer a essência do crime de violação
de sigilo funcional.
O quarto fato imputado ao ex-Primeiro-Tenente Izandro Denilkly Cruz da
Silva se refere ao suposto aviso dado por ele a Pablo Ramon, em 21/5/2022, de que este seria
investigado, aconselhando-o a apagar sua conta no Instagram. A demonstração desse fato
consta do Laudo de Perícia Criminal Federal (Informática) nº 353/2022-SETEC/SR/PF/RR,
prova que, como visto, foi inquinada de nulidade, por derivar de uma fonte ilícita e por ter
sido produzida em razão do pedido de quebra de sigilo (no qual se deferiu o exame dos dados
do celular do acusado) cuja validade também foi afastada.
Assim, não há nos autos prova hígida e válida apta a sustentar a ocorrência e o
teor desta conversa. A testemunha civil Érica Gomes Lima, apesar de relatar ter visto algumas
conversas de cunho genérico, não fez referência a esse fato específico em sua inquirição
judicial (processo 7000100-65.2023.7.12.0012/AM, evento 91, VIDEO1), ou a qualquer
outro fato que pudesse ter sido objeto do aludido laudo pericial. Portanto, com a exclusão da
prova ilícita e nula, esta imputação carece completamente de suporte probatório válido.
A insuficiência do acervo probatório remanescente, que se restringe a uma única
testemunha com interesses manifestos (Érica Gomes Lima, ex-companheira do Acusado, em
um contexto de violência doméstica anterior e posterior) e que se baseia em fatos que as
próprias instituições negaram ter ocorrido no período imputado ao acusado, torna a pretensão
condenatória temerária e insustentável. Não se pode fundar um decreto condenatório em
ilações ou em provas que foram expressamente afastadas por vício insanável.
A insuficiência de provas robustas e hígidas, capaz de demonstrar, para além de
qualquer dúvida razoável, tanto a tipicidade do delito de associação criminosa quanto o
caráter sigiloso e o dolo do acusado na suposta violação do sigilo funcional, impõe a
manutenção da absolvição. O processo penal militar, tal como o comum, deve se orientar pela
presunção de inocência e pelo princípio do in dubio pro reo.
O ônus de provar a materialidade e a autoria delitivas recai integralmente sobre
a acusação, nos termos do artigo 296 do CPPM. No caso em apreço, a quebra da cadeia
probatória pela declaração de nulidade de elementos essenciais, somada às inconsistências
7000100-65.2023.7.12.0012
40001382032 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dos fatos imputados e à ausência de corroboração independente e segura da única testemunha
de acusação, gera uma dúvida insuperável sobre a materialidade e a autoria delitivas. A prova
testemunhal remanescente, quando confrontada com as informações oficiais das instituições e
os requisitos do tipo penal, mostra-se incapaz de sustentar um juízo condenatório.
A condenação criminal exige certeza e provas inequívocas, o que não se verifica
no presente feito, que se baseou em indícios frágeis e provas processualmente contaminadas.
Manter a sentença absolutória não é apenas um ato de justiça ao acusado, mas um reforço
inestimável aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da
ampla defesa, da presunção de inocência e da inadmissibilidade de provas ilícitas, que são
pilares de um sistema jurídico justo e equânime.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério
Público Militar e nego-lhe provimento para manter a sentença recorrida, que absolveu o ex-
Primeiro-Tenente do Exército Izandro Denilkly Cruz da Silva do delito previsto no art. 326
do CPM (violação de sigilo funcional), por quatro vezes, com fundamento do art. 439, “e”,
do CPPM, e do delito previsto no art. 288 do CP (associação criminosa), com fundamento do
art. 439, “b”, do CPPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382032v17 e do código CRC fd5bd31c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 06/04/2026, às 16:25:18
7000100-65.2023.7.12.0012
40001382032 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR